Tribunal: TJDFT
Processo: 0720235-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CURADORIA ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. ALEGAÇÃO DE QUESTÃO NOVA E ESPECÍFICA EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA. CITAÇÃO FICTA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS. CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. NULIDADE PROCESSUAL INEXISTENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATO DE ASSESSORIA CONTÁBIL DE FORMA VERBAL. OBRIGAÇÃO DE ENCAMINHAR DOCUMENTOS À RECEITA FEDERAL. ACERVO PROBTATÓRIO CONFIRMANDO TAL OBRIGAÇÃO PELA CONTRATADA. DESCUMPRIMENTO. DÉBITOS FISCAIS DECORRENTES DE MULTA. RESSARCIMENTO. CABIMENTO. RECURSOS PRINCIPAIS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. APELAÇÃO ADESIVA PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. Caso em exame
Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento de prejuízos decorrentes de descumprimento contratual por parte de empresa contratada para prestar serviços de assessoria contábil a condomínio. O réu foi citado por edital e representado pela Defensoria Pública como curadora especial.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se há nulidade na citação ficta realizada por edital;
(ii) saber se a curadoria especial pode inovar em sede recursal com alegações específicas não apresentadas na contestação por negativa geral;
(iii) saber se há legitimidade passiva da empresa contratada para responder pelos débitos fiscais do condomínio;
(iv) saber se o contrato verbal de assessoria contábil impõe obrigação de envio de declarações à Receita Federal e se o descumprimento gera dever de ressarcimento.
III. Razões de decidir
3. A citação por edital é válida quando esgotadas as diligências para localização do réu, inclusive com consulta a sistemas informatizados, conforme art. 256, § 3o, do CPC.
4. A Defensoria Pública, atuando como curadora especial, pode apresentar contestação por negativa geral, mas não pode inovar em sede recursal com alegações específicas, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.
5. A legitimidade passiva é aferida segundo a Teoria da Asserção, sendo suficiente a alegação de vínculo contratual para justificar a presença da parte no polo passivo.
6. O contrato verbal de assessoria contábil impunha o dever de envio de declarações fiscais, especialmente por estarem os contratados na posse do certificado digital do condomínio.
7. O descumprimento contratual que resultou em multa fiscal imposta ao condomínio enseja o dever de ressarcimento por parte dos contratados.
IV. Dispositivo e tese
8. Recursos principais conhecidos e desprovidos. Apelação adesiva parcialmente conhecida e desprovida.
Teses de julgamento:
“1. A citação por edital é válida quando esgotadas as diligências para localização do réu, inclusive mediante consulta a cadastros públicos e concessionárias.”
“2. A curadoria especial não pode inovar em sede recursal com alegações